Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA AO PORTEIRO DO PRÉDIO. VALIDADE.

1. A nulidade da citação por ser vício insanável, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Inteligência do art. 284, §4o do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.